Tribunal: STJ
Processo: 5000426-16.2013.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921446 - RS (2025/0150629-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RODRIGO MACIEL FLORES
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN -
RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, enquanto o agravo regimental foi
28/5/2025
apresentado apenas no dia 6/6/2025, fora do prazo
legal de 5 dias.
3. O prazo de 15 dias não se aplica ao recurso
interposto, que não é o previsto no art. 1.042 do CPC,
devendo ser observado o mencionado regramento da
Lei n. 8.038/1990.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1e2807-4b70-4ef0-a127-e0ff8413f2bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921446 - RS (2025/0150629-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RODRIGO MACIEL FLORES
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN -
RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, enquanto o agravo regimental foi
28/5/2025
apresentado apenas no dia 6/6/2025, fora do prazo
legal de 5 dias.
3. O prazo de 15 dias não se aplica ao recurso
interposto, que não é o previsto no art. 1.042 do CPC,
devendo ser observado o mencionado regramento da
Lei n. 8.038/1990.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO MACIEL
FLORES contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões deste recurso, são tecidas articulações sobre o mérito da
causa, afirmando-se, sobre o prazo para apresentação do recurso, que " Agravo
Interno é tempestivo, pois a decisão foi disponibilizada no dia
,
28/05/2025
conforme termo de disponibilização (e-STJ Fl. 783) portanto o recurso está
dentro do prazo de 15 dias conforme previsão legal" (fl. 6 do expediente avulso
n. 1).
Documento eletrônico VDA49394834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:17
Código de Controle do Documento: 724f5ba0-afb4-4af1-8ee9-d54602c685c1

A parte agravante requer o acolhimento agravo, pretendendo que
seja conhecido do recurso especial e ele seja dado provimento.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do agravo regimental porque apresentado fora
do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 781),
28/5/2025
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia
,
2/6/2025
razão pela qual a petição de recurso protocolizada em
(fl. 13 do
6/6/2025
expediente avulso) é intempestiva, ou seja, está fora do prazo autorizado pela
lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do
caput
CPP (grifei):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o
caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990, 258,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
caput
Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei
n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o, da Lei n. 13.105/2015).
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49394834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:17
Código de Controle do Documento: 724f5ba0-afb4-4af1-8ee9-d54602c685c1

IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.468.226/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
.)
19/9/2024
Como se observa, o recurso em questão não é o agravo em recurso
especial, previsto no art. 1.042 do CPC, não se aplicando o prazo de 15 dias.
A propósito, inclusive esclarecendo sobre a inaplicabilidade das regras
do Direito Processual Civil na hipótese dos autos (grifei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS
CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo regimental que não observa o prazo de interposição
conforme artigos 39 da Lei 8.038/90, 258
de
dias corridos,
cinco
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
798 do Código de Processo Penal - CPP é intempestivo, pois o
prazo para interposição dos recursos em matéria criminal é
contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão
nos feriados.
2. Como cediço, "O agravo contra decisão monocrática de
Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou
processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às
regras do novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias
úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de
prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção
dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015"
(AgRg na Rcl 30.714/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
27/4/2016
).
4/5/2016
3. No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi
disponibilizada em
e considerada publicada em
03/4/2024
Documento eletrônico VDA49394834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:17
Código de Controle do Documento: 724f5ba0-afb4-4af1-8ee9-d54602c685c1

(e-STJ fl. 146). O prazo legal para interposição do
04/4/2024
recurso teve início em
(sexta-feira) e término no dia
05/4/2024
(terça-feira). Porém, o presente agravo regimental
09/4/2024
somente foi interposto em
(e-STJ fl. 159), fora,
18/4/2024
portanto, do prazo de 5 (cinco) dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 820.566/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELO
NOBRE.
INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
ART. 798,
, DO CPP. ART. 219,
, DO CPC.
CAPUT
CAPUT
INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
AMPARO
JURÍDICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em razão da disposição específica do art. 798,
, do
caput
Código de Processo Penal, estabelecendo a fluência dos prazos
processuais em dias corridos, não é aplicável, nos processos
criminais, a contagem em dias úteis, prevista no art. 219,
,
caput
do Código de Processo Civil.
2. O pedido de que a intempestividade do recurso especial seja
superada em razão da suposta relevância das teses nele
suscitadas é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A tempestividade é requisito recursal
objetivo e obrigatório, cujo descumprimento traz como
consequência inafastável o não conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.792.396/BA, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2021
25/3/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:17
Código de Controle do Documento: 724f5ba0-afb4-4af1-8ee9-d54602c685c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0150629-0
AREsp 2.921.446 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004261620138210064
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MACIEL FLORES
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: SILVANO DA SILVA
CORRÉU
: GUSTAVO DOS SANTOS FIGUEIREDO
CORRÉU
: CARLOS RENATO REGINALDO MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO MACIEL FLORES
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605515902;0131038@
2025/0150629-0 - AREsp 2921446 Petição : 2025/0051680-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:33:11
Código de Controle do Documento: 3E69030E-90F7-4F45-846D-E0829BCEC19C